Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a restituir-lhe a quantia de R$ 248,68. Em razões recursais, insurge-se contra o indeferimento do pedido de condenação por dano moral, pleiteando, a tal título, o valor de R$ 10.000,00.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido em razão de a recorrente estar sendo representada por defensora dativa e, ainda, estarem preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade.

3. A relação jurídica é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. Narrou a autora ter adquirido um estofado junto à empresa requerida, que lhe foi entregue com defeito. Afirma, que apesar de o produto ter sido recolhido pela empresa, não houve a restituição do valor pago referente à primeira parcela da compra, no valor de R$ 248,68. Diante disso, pugnou pelo ressarcimento da quantia e pela indenização por danos morais.
5. Em relação ao tema, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
Mesmo nas relações de consumo, é cediço que – apesar de o art. 6o, VI, CDC prever, como um direito do consumidor, a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” – não é qualquer fato do produto ou do serviço que enseja a indenização de danos morais. (REsp n. 1.634.824 - SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016).
6. Em que pese a falha na prestação do serviço, a entrega de produto defeituoso não superou o inadimplemento contratual, não tendo sido demonstrada, desse modo, ofensa significativa a direitos da personalidade, honra ou dignidade da autora. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não gerou dano moral passível de compensação financeira. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. Houve a nomeação advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.